Tribunal: TJPA
Processo: 0810269-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810269-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON SANTOS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810269-30.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ELISANGELA LEMOS DE ALMEIDA SOARES, OAB/TO 7.434

PACIENTE: WANDERSON SANTOS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSIDERANDO QUE NÃO EXISTEM FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS PARA JUSTIFICAR A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO, A CONCESSÃO DA ORDEM É MEDIDA DE RIGOR.
IN CASU,
MESMO O PACIENTE RESPONDENDO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRESO, O MAGISTRADO SENTENCIANTE JUSTIFICOU MANTER O ACUSADO EM CÁRCERE, SOMENTE
PELO FATO DE AINDA RESPONDER A DUAS AÇÕES PENAIS, EM ANDAMENTO NO MESMO JUÍZO. PORÉM, CONSTATOU-SE QUE NO PROCESSO Nº 0354035-65.2019.8.14.0045, O ACUSADO FOI ABSOLVIDO, JÁ ESTANDO INCLUSIVE ARQUIVADO. JÁ NO PROCESSO Nº 0010455-92.2018.8.14.0045, O FEITO FOI SUSPENSO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95, DESSA FORMA, OBSERVO QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE INVOCAR AS RAZÕES JURÍDICAS PELAS QUAIS A MEDIDA EXTREMA SE FAZ NECESSÁRIA E IMPRESCINDÍVEL A EMBASAR EM FATOS CONCRETOS. ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO POR SUSPENDER A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
,
SEM PREJUÍZO DE QUE A SEGREGAÇÃO SEJA NOVAMENTE DECRETADA CASO SOBREVENHAM NOVOS FUNDAMENTOS PARA TAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 01 de julho de 2025, com término no dia 03 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
WANDERSON SANTOS FRANCO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/08, ID nº 27074723), em síntese,
que o paciente se encontra preso desde o dia 06/10/2024, tendo sido após o término da instrução processual, condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que o princípio da presunção de inocência impõe que o réu tenha o direito de recorrer em liberdade, salvo quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que que o Acusado se trata de réu primário, portador de bons antecedentes e que apesar de ter respondido ao processo nº 0354035- 65.2019.8.14.0045 fora absolvido dessa acusação (com sentença transitado em julgado). Tendo se beneficiado com a suspensão condicional do processo010455-92.2018.8.14.004 em 21 de novembro de 2019 (não cometendo qualquer infração pelo tempo da suspensão), conforme comprova os inclusos documentos.

Pontua que não há qualquer elemento novo ou superveniente que fundamente prisão preventiva do paciente, visto que o sr. WANDERSON SANTOS FRANCA é primário, possui trabalho lícito, família e residência fixa, sendo o principal provedor de sua esposa e filhos, inexistindo desta forma risco concreto à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Recebidos os autos por prevenção,
deneguei
a
liminar
às fls. 55/56, ID nº 27250048, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 62/64, ID nº 27281325), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de ação penal interposta em desfavor de WANDERSON SANTOS FRANCO, ora paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. O recorrente foi preso em flagrante delito na data de 06/10/2024.

– Proferida sentença na data de 28/04/2025, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente a 08 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado, sendo reavaliada e mantida a prisão cautelar.

– Interposto recurso de apelação pela defesa do paciente na data de 30/04/2025, reservando-se a apresentar as razões recursais perante a Instância Superior. Certificada a tempestividade do recurso. Determinada a certificação quanto ao trânsito em julgado em relação ao Ministério Público e a remessa a Superior Instância na data de 07/05/2025.

- Apresentada razões recursais pela defesa do paciente na data de 07/05/2025. Autos remetidos ao Ministério Público na data de 09/05/2025

– Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público na data de 19/05/2025. Certificado o trânsito em julgado em relação ao Ministério Público na data de 22/05/2025, ocorrido na data de 17/05/2025.

– Autos remetidos à Superior Instância na data de 22/05/2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 133/137, ID nº 27684765), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente para que o mesmo aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
WANDERSON SANTOS FRANCO
, alegando, ausência de fundamentação, em razão do juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, manter a prisão do paciente, justificando sua decisão apenas pelo fato do apelante responder a dois processos na mesma Comarca, porém, em um deles o acusado já foi absolvido, enquanto no outro, encontra-se suspenso.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que o paciente responda em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com efeito, os fundamentos do magistrado
a quo
não são suficientes para a manter a prisão preventiva do paciente. Afirmo isso porque ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o magistrado deve demonstrar que a medida cautelar tem correspondência em fatos concretos previstos no art. 312 do CPP e, no caso, vejo que isso não ocorreu.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

Segundo esse mandamento legal, os fundamentos para negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade devem se pautar em causas de natureza cautelar e não da maneira como constou no édito condenatório.

Conforme manuseio nos autos, observa-se que ao proferir a sentença condenatória, o juízo
a quo manteve a prisão preventiva do acusado, justificando estarem presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP, não sendo suficientes medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, pelo fato do acusado ainda responder a duas ações penais, em andamento, neste juízo: 0354035-65.2019.8.14.0045 e 0010455-92.2018.8.14.0045.

Porém, em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, constatou-se que no processo nº
0354035-65.2019.8.14.0045,
o acusado foi absolvido, já estando inclusive arquivado. Já no processo nº
0010455-92.2018.8.14.0045,
o feito foi suspenso, conforme previsão do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, dessa forma, observo que o magistrado sentenciante deixou de invocar as razões jurídicas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível a embasar em fatos concretos, o que entendo não se mostrar fundamento escorreito e que se coadune com a novel disposição do art. 387, parágrafo único do CPP.

É cediço que, a teor da súmula nº. 09, do Colendo STJ, não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente para que possa interpor recurso de apelação, desde que a autoridade competente o faça de forma fundamentada, apontando os motivos que a ensejaram, por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando evidentes as hipóteses previstas no art. 312, do CPP, o que não ocorre
in casu.

O que se vê é que não há qualquer modificação fática que o mesmo tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória, por certo que já teria contra si decretada a medida segregatória antes do édito condenatório, inclusive no curso da instrução processual. Restando, portanto, notório que a custódia preventiva foi mantida tão somente em virtude do paciente ainda responder dois processos na Comarca, porém feitos estes que já se encontram arquivados e suspensos, de modo que a prisão preventiva se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de fundamentação genérica.

Há de se ressaltar que o princípio constitucional da não-culpabilidade, se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro lado não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado, e, assim sendo, a constrição cautelar desse direito, previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, deve ter base empírica e concreta, fato este, diga-se de passagem, inexistente na hipótese.

Com efeito, é entendimento pacificado junto ao STF e ao STJ de que toda e qualquer prisão que seja decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ter natureza cautelar, ou seja, deve resguardar um bem juridicamente tutelado para que a prestação jurisdicional tenha um resultado útil, sob pena de ser caracterizada sua ilegalidade.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atesta o julgado abaixo colacionado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (2 VEZES). INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ART.
312
DO
CPP
. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS
. (...) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312
,
313
e
282
,
I
e
II
, do
Código de Processo Penal
. (...)
(STJ,
HC 591.420/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j: 15/09/2020).

Assim, resta claro que a manutenção da prisão do paciente é desprovida de fundamentos, pois suas razões não são escorreitas, já que não buscam idôneos e legais razão de existir em fatos concretos aptos a denotar sua cautelaridade, de modo que a se permitir sua permanência, estar-se-ia incorrendo em antecipação da pena, fato irremediavelmente rejeitado por nossa ordem constitucional.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
WANDERSON SANTOS FRANCO
,
brasileiro, união estável, autônomo, RG nº 7041132 SSP/PA, CPF/MF nº 027.548.532-35, nascido em 23/05/1994, filho de José de Sousa e Deuzilene Brandão dos Santos, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, concedendo em favor do acusado o direito de recorrer em liberdade,
tudo nos exatos termos da fundamentação,
sem prejuízo de que a segregação seja novamente decretada caso sobrevenham novos fundamentos para tal.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

Pelo fato do processo de origem nº 0806797-17.2024.814.0045 estar em grau de recurso, determino o devido cumprimento da decisão pela Secretaria competente, a fim de não ocorrer prejuízos ao paciente.

É como voto.

Belém, 04/07/2025